Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704015-15.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILMAR HUGO SILVA SOARES RECORRIDO: WS COMERCIO DE PISCINAS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por NILMAR HUGO SILVA SOARES contra a sentença que reconheceu a quitação integral da obrigação de pagar e extinguiu o cumprimento de sentença. Contrarrazões ofertadas. O recorrente não recolheu custas/preparo nem requereu justiça gratuita, razão pela qual foi intimado para comprovar o pagamento das custas, conforme despacho de Id. 43376822. Em resposta, o recorrente peticionou pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, oportunidade em que juntou apenas a cópia de sua CTPS. Considerando o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1834711/RS, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar a hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de Id. 43746187. Embora devidamente intimada via DJE (disponibilização em 27/02/2023 - Id. 43962156), a parte interessada deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 44133316. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido o prazo à parte recorrente para comprovar que recolheu o preparo recursal ou comprovar a alegada hipossuficiência. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do Fonaje). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 5 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora